Tribunal: TJDFT
Processo: 0741221-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA BENEFICIÁRIA DE BPC. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1.CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que, em ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça por ele formulado. O agravante sustenta não possuir condições financeiras para arcar com as custas e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento, requerendo o deferimento da gratuidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça à luz de sua situação econômica;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça encontra fundamento no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e no art. 99 do CPC, sendo devida àquele que comprovar a insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas do processo.
4. Em se tratando de pessoa natural, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, §3o, do CPC), podendo ser afastada apenas mediante elementos concretos que evidenciem a capacidade financeira do requerente.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1178 (REsp 1.988.687/RJ), fixou que é vedado o uso de critérios exclusivamente objetivos para o indeferimento do benefício, devendo o magistrado, havendo dúvida, oportunizar a comprovação da hipossuficiência, podendo utilizar parâmetros objetivos apenas de forma suplementar.
6. A Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal define como hipossuficiente a pessoa com renda mensal de até cinco salários mínimos, parâmetro que, conjugado com outros elementos, serve de baliza razoável para aferição da necessidade.
7. O agravante é beneficiário do BPC (Lei no 8.742/1993) e tem renda familiar per capita inferior a 1/4 do salário mínimo, o que evidencia situação de vulnerabilidade e impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo de sua subsistência.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural é relativa e pode ser afastada apenas mediante prova em contrário.
2. A concessão da gratuidade de justiça exige a conjugação de critérios objetivos e subjetivos, sendo vedado o indeferimento automático com base apenas em parâmetros econômicos fixos.
3. Demonstrada a insuficiência financeira por meio de documentos idôneos, é devido o deferimento do benefício da gratuidade de justiça para assegurar o acesso à jurisdição.
Dispositivos relevantes citados: STJ, Tema 1178; REsp 1.988.687/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 21.02.2024; TJDFT, Acórdão 2044368, 0761290-52.2023.8.07.0016, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 17.09.2025, DJe 22.09.2025.